Tribunal: TJDFT
Processo: 0754749-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754749-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO ISACKSSON DOS SANTOS AUTORIDADE: 2 VARA DE ENTORPECENTES DE BRASILIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por SAMUEL ALVES ROCHA DOS SANTOS em favor de MARCELO ISACKSSON DOS SANTOS preso, preventivamente, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006; 16, caput, e 330, caput, ambos do Código Penal, Ocorrência Policial no 9.139/2023 – 21a DP, Inquérito Policial no 1.324/2023 – 21a DP e Feito Originário no 0751977-15.2023.8.07.0001 (Auto de Prisão em Flagrante), que tramita perante a Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em face da decisão exarada pelo Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, Dr. Evandro Moreira da Silva, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora Paciente. Narra o Impetrante que “Os fatos que deram origem à prisão do Paciente ocorreram no dia 18 de dezembro de 2023, quando uma guarnição da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) o abordou na QSP 12, Taguatinga Sul/DF. Ao perceber a polícia, o Paciente tentou descartar uma mochila rosa na vegetação. Na mochila, foram encontradas uma pistola Bersa de calibre 9mm com 18 munições, indo até a casa do paciente foram encontrada mais 31 munições adicionais, outro carregador de pistola, aproximadamente 50 gramas de substância aparentando ser cocaína, 5 (cinco ) recipientes com líquido aparentando ser lançaperfume, 2 (dois) usados , aparelhos celulares dos filhos e do paciente, balança de precisão e papel-filme. Em sede de audiência de custódia, o Paciente admitiu a propriedade da arma e das munições, mas negou a posse das substâncias entorpecentes, alegando que eram para uso pessoal devido à dependência química” (Num. 54703990 - Pág. 2). Argumenta, contudo, que “A prisão preventiva do Paciente foi decretada com base na materialidade e indícios de autoria, além das condenações prévias do Paciente por crimes diversos, nada relacionado a entorpecentes. No entanto, (...) entende que a prisão preventiva do Paciente é ilegal, por (...) Ausência de exame toxicológico, (...) para comprovar a alegação do paciente, de que é usuário de substâncias” (Num. 54703990 - Pág. 2). Discorre, nesse sentido, sobre o constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente. Relata a boa situação financeira e profissional do Paciente, “que possui uma empresa de decoração de luxo com renda mensal significativa (R$ 10.000 a R$ 13.000)” e defende “que ele tem condições de responder ao processo em liberdade, mantendo suas atividades profissionais e contribuindo para a sociedade” (Num. 54703990 - Pág. 3). Sustenta que o Paciente “sofreu violência física durante a prisão, conforme indicado no laudo, é uma grave irregularidade. A coerção e o uso excessivo de força pela polícia podem ter influenciado suas declarações, comprometendo a legitimidade do depoimento” (Num. 54703990 - Pág. 3), levando-o a assumir culpa sob coação. Tece considerações sobre a desproporcionalidade da manutenção da prisão preventiva, a previsão constitucional da presunção de inocência e de liberdade individual (art. 5o, LVII e LXV, da CF/88 e art. 660, § 4o, do CPP). Enfatiza o Impetrante que “a prova do flagrante foi contaminada, e hoje o paciente é usuário e não vai atrapalhar a investigação não tendo o porquê a prisão preventiva ser mantida” (Num. 54703990 - Pág. 8). Afirma não estarem preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a saber, “a) Garantia da Ordem Pública: Não se demonstrou que a liberdade do paciente representaria risco à ordem pública. Marcelo é um cidadão com atividades empresariais lícitas, sem histórico de violência ou ameaça à segurança da comunidade. b) Conveniência da Instrução Criminal: Não há elementos que indiquem que a presença de Marcelo em liberdade possa de alguma forma prejudicar a instrução criminal. Pelo contrário, como pai solteiro de três filhos e empresário, sua detenção prejudica não apenas a sua vida, mas também a de seus dependentes e colaboradores. c) Assegurar a Aplicação da Lei Penal: Marcelo possui residência fixa e atividades empresariais estabelecidas, não representando risco de fuga. Sua permanência em liberdade não compromete a aplicação da lei penal. d) Prova da Existência do Crime e Indícios de Autoria: Ainda que haja alegações de posse de substâncias ilícitas e uma arma, as circunstâncias da apreensão e a falta de exame toxicológico adequado levantam questionamentos significativos sobre as circunstâncias da posse e a finalidade desses itens, especialmente considerando a alegada dependência química do paciente” (Num. 54703990 – Págs. 8/9). Diante de tais argumentos, pleiteia o Impetrante a concessão de liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente. Como alternativa, propugna seja aplicada ao Paciente alguma medida cautelar disciplinada no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o breve relatório. Decido. Cuida-se, conforme relatado, de Habeas Corpus impetrado em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto em atuação no Núcleo Permanente de Audiências de Custódia – NAC, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora Paciente, sob a acusação de prática, em tese, das condutas previstas nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006; 16, caput, e 330, caput, ambos do Código Penal. Importa salientar, inicialmente, que a prisão preventiva foi decretada em 20/12/2023, tratando-se, portanto, de decisão contemporânea, em que os requisitos pertinentes foram devidamente analisados pelo Juiz na origem, de forma que, somente com a comprovação da devida alteração do quadro fático, seria cabível a revogação pleiteada. Todavia, não é isso que se extrai dos autos. Os argumentos do Impetrante não infirmam os fundamentos da decisão impugnada, uma vez que são hígidos e presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, conforme expôs o MM. Juiz, in verbis: “(...) Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao autuado, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foram apreendidas as drogas (quase 50 gramas de cocaína). Com o acusado ainda foi apreendida uma arma de fogo, carregador e grande quantidade de munições. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado ostenta condenações definitivas por dois crimes de roubo, receptação e adulteração de veículo automotor, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MARCELO ISACKSSON DOS SANTOS, filho(a) de CELIO EVANDRO DOS SANTOS e de MARIA MARCIA MACIEL ISACKSSON, nascido(a) em 17/05/1986, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes, inclusive o(a) autuado(a). Publique-se. (...).” (Num. 182596527 do Feito originário). Nesse sentido, aludiu o Julgador à identificação da materialidade e de suficientes indícios de autoria, os quais, como se vê dos autos, extraem-se tanto dos depoimentos prestados pelos policiais quanto da natureza das substâncias entorpecentes, armas, munições e outros materiais encontrados na posse do Paciente (Num. 182398982 e 182398991 do Feito originário). Digno de se destacar que foram apreendidos, no interior da mochila que portava o Paciente, 1 pistola da marca Bersa, de calibre 9mm, com 18 munições; e, no interior de sua residência, 1 balança de precisão, 47,22g de cocaína, 1 rolo de papel insulfilme, 5 tubos de vidro contendo lança-perfume, aparelhos celulares, cartões de crédito e 31 munições da marca CBC, calibre 9mm, tudo a indicar que se realizava mercancia de entorpecente proibido por lei. Nesse contexto, ainda que se alegue emprego e residência fixos e filhos pequenos sob os cuidados do Paciente, é certa a gravidade da conduta cuja prática é investigada, de forma que a sociedade há de ser preservada da possibilidade da continuidade delitiva, a qual se encontra devidamente assegurada com a manutenção da prisão preventiva. Com efeito, segundo a mais abalizada jurisprudência, quando há prova da materialidade e indícios de autoria, bem assim diante de crime grave com periculosidade concreta do Paciente, como ocorre na espécie, é devida a manutenção da prisão preventiva. Lado outro, da análise da Folha de Antecedentes Penais (Num. 182408821 do Feito originário), observa-se que o Paciente estava em liberdade condicional concedida em autos a que responde por delito tipificado no artigo 157, § 2o, do Código Penal, com anotações de fuga e recaptura enquanto recolhido em regime fechado, contexto que indica a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, sobretudo por já terem se mostrado ineficazes. De fato, a gravidade concreta da conduta, a reiteração do Paciente na prática de crimes e o cometimento, em tese, do delito em apreço durante o usufruto de liberdade provisória são circunstâncias indicativas da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, pois, solto, não se intimida com a aplicação da lei penal e retorna à prática delitiva, demonstrando que sua liberdade oferece risco à ordem pública. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VENDA DE UMA PORÇÃO DE CRACK DE 1,35G, APREENDIDA EM PODER DO USUÁRIO, E APREENSÃO DE MAIS DUAS PORÇÕES DE CRACK, COM 1,05G E UMA PORÇÃO DE COCAÍNA, COM 0,19G, NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ADMISSÃO. FUNDADAS RAZÕES. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão de investigações prévias dando conta de que o paciente é antigo integrante de uma gangue e que assumiu a coordenação do tráfico na região em que foi preso, tendo sido condenado recentemente pelo crime de associação criminosa armada. A reiteração delitiva indica que o paciente não se intimida com a aplicação da lei penal e que são insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 2. No que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, verifica-se a ausência de manifestação do Juízo a quo sobre o tema, inviabilizando o seu exame por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.” (Acórdão 1697990, 07143836720238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023). Quanto à alegação de que o Paciente é dependente químico, convém ponderar que medida cautelar diversa da prisão, como internação provisória (art. 319, VII, do CPP), demanda exame pericial para aferição de inimputabilidade ou semi-inimputabilidade do Paciente. Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ACUSADO QUE OSTENTA REGISTRO PELA PRÁTICA DE OUTROS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. ILEGALIDADE AUSENTE. 1. A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva. 2. Caso em que o recorrente apresenta envolvimentos anteriores em diversos outros crimes contra o patrimônio, circunstância que revela a propensão a atividades ilícitas, demonstrando periculosidade social e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer novas infrações penais. 3. A pretendida internação provisória do réu, nos termos do art. 319, VII, do CPP, para tratamento da dependência química, revela-se descabida na hipótese dos autos, isto porque a medida é devida apenas nos casos expressamente indicados no referido inciso, após prova pericial concluindo pela inimputabilidade ou semi-imputabilidade, providência inexistente na espécie. 4. Recurso improvido.” (RHC 45.097/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 07/04/2014). Com efeito, da simples leitura dos documentos acostados aos autos, não é possível concluir pela alegada inimputabilidade do Paciente. Pelo contrário, no caso dos autos, o estado de liberdade do Paciente representa perigo à ordem pública, por haver risco concreto de reiteração delitiva, verificada a partir da sua recalcitrância na prática de crimes, estando em cumprimento de pena quando do suposto cometimento dos fatos em tela. Importa frisar que o disposto do inciso VI do artigo 318 do Código de Processo Penal constitui uma faculdade do Magistrado – e não um direito subjetivo do Paciente –, que só se viabiliza mediante a comprovação da imprescindibilidade do Paciente nos cuidados dos filhos menores, o que não restou demonstrado na espécie. Não obstante alegue o Impetrante que os filhos do Paciente, de 07 e 15 anos de idade, necessitam da atenção paterna, fato é que não restou demonstrado que o Paciente é o único responsável pelos cuidados dos menores. Inviável, assim, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, na forma do artigo 318, inciso VI, do CPP. Esse é o entendimento desta Corte, in verbis: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. TRAFICÂNCIA NA CASA ONDE RESIDEM OS FILHOS MENORES. ORDEM DENEGADA. 1. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito, da existência de indícios de que o paciente seja o autor da conduta a ele imputada e diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 2. Necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, uma vez que a paciente é contumaz na prática criminosa, havendo condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e desacato, demonstrando que o presente não se trata de fato isolado. 3. O fato de a paciente possuir filhos menores de 12 anos não autoriza a concessão de prisão domiciliar, eis que subsiste a necessidade da prisão preventiva, tendo em vista que, a princípio, a paciente traficava em sua própria casa, local onde reside com os seus filhos, além de guardar na mochila escolar de sua filha dois tabletes de entorpecentes. A concessão de prisão domiciliar ou de medidas cautelares menos gravosas não só permitiria o prosseguimento das atividades criminosas pela paciente, como também colidiria com os interesses dos menores, expondo-os a ambiente degradante. 4. O simples fato de ser portadora de determinada doença ou de estar no grupo de risco do novo Coronavírus, por si só, não gera o direito de ser colocada em liberdade ou em prisão domiciliar, fazendo-se necessária a comprovação de que a paciente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave e sem possibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra. 5. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente.” (Acórdão 1394032, 07396917620218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2021, publicado no PJe: 1/2/2022). Dessa forma, vê-se que, de fato, a prisão cautelar fundamenta-se na necessidade de preservação da ordem pública, uma vez que o tráfico de drogas é crime insidioso, que provoca inúmeros prejuízos à sociedade, com riscos permanentes à coletividade, estando habitualmente associado a outras práticas delitivas também graves que muitas vezes o circundam. Verifica-se que a manutenção da prisão cautelar se justifica no propósito preconizado pela lei de resguardar a ordem pública, necessidade concretamente aferida a partir dos fatos noticiados no Auto de Prisão em Flagrante, a indicar a periculosidade do Paciente, de maneira que, eventuais condições pessoais favoráveis do Paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Por oportuno, coteja-se precedentes deste TJDFT: “Prisão preventiva. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Gravidade concreta. Reiteração criminosa. 1 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2 - A gravidade concreta dos crimes - associar-se a outras pessoas para cometer tráfico de entorpecentes em toda a região do DF, com apreensão, na residência do paciente, de drogas balança de precisão e plástico filme -, e a reiteração criminosa dele justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3 - Presentes requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva. 4 - Ordem denegada.” (Acórdão 1394106, 07419937820218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2021, publicado no PJe: 31/1/2022); “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. CONFIGURADOS. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. I - Não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido diante da vedação que consta no art. 44 da LAD, uma vez que o STF, em julgamento na sistemática da repercussão geral, no Tema 959, estabeleceu precedente vinculante reafirmando a inconstitucionalidade do óbice para a concessão de liberdade provisória aos presos pela prática do crime de tráfico de drogas. II - Presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando os elementos coligidos ao feito indicam a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na prática de crime de tráfico de droga de natureza sabidamente mais deletéria (crack), no centro da cidade, ao lado de uma escola e por três agentes. III - A necessidade da prisão é demonstrada, ainda, pela reiteração delitiva, diante da existência de condenação anterior transitada em julgado por idêntico crime de tráfico, além de outra ação penal em andamento, o que demonstra a periculosidade da agente. IV - Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada. No mérito, ordem denegada.” (Acórdão 1387362, 07349439820218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 26/11/2021). Assim, a despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, em que acertadamente foi convertida a prisão em flagrante em preventiva, já que presentes os requisitos para tanto, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Curial trazer à baila que, as alegações acerca da efetiva configuração, ou não, do crime de tráfico de drogas pelo Paciente não podem ser apreciadas em sede de Habeas Corpus, diante da vedação de dilação probatória, havendo nos autos elementos de informação suficientes para demonstrar os indícios de autoria e a materialidade delitiva. Do mesmo modo, quanto à argumentação tecida no presente Habeas Corpus sobre a revogação da prisão preventiva, deve ser destacado que o exame acerca das alegações do Impetrante tendentes à substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão, assim como dos documentos carreados em amparo de tal tese, em princípio, está obstado na presente sede, já que não foi submetido à Primeira Instância. Com efeito, segundo o artigo 282, § 5o, do Código de Processo Penal, “O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”. O conteúdo da argumentação expendida pelo Impetrante, salvo melhor juízo, indica que sua pretensão, em verdade, seria a dedução de um pedido de revogação da prisão preventiva, a ser apreciado pelo Magistrado de Primeira Instância, no bojo do próprio Feito originário. Sobre o tema, confira-se o entendimento desta Corte de Justiça: “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. prática, EM TESE, DO DELITO TIPIFICADO NO Art. 121, §2o, II, c/c o art. 14, II, do Código Penal. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. TESE E DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL DA ORDEM. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRÁTICA DELITIVA GRAVÍSSIMA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Verificando-se que a tese, assim como os documentos que embasaram o pleito de substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar não foram submetidos ao juízo de origem, fica o Tribunal impedido de admitir a ordem quanto à questão, sob pena de supressão de instância. 2. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a segregação cautelar da paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública. 3. Nos termos do que preconizam os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 4. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para manter a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe. 5. As condições pessoais da agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 6. Impõe-se a segregação cautelar da paciente para garantia da ordem pública, se nenhuma das medidas alternativas à prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se revela suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida imperativa. 7. Habeas Corpus admitido em parte. Ordem denegada.” (Acórdão 1634231, 07362748120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 10/11/2022, sublinhei); “HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SAÚDE DA PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente indiciada pela suposta prática dos tipos penais descritos no art. 33, caput, c/c art. 35, caput, c/c art. 40, V, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico). 2. Se não há decisão do órgão jurisdicional competente acerca da suposta ilegalidade procedimental da prisão, inviável o exame da matéria por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. Admissão parcial do writ. 3. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e a instrução criminal, não se evidencia ofensa à legalidade na decisão que decretou a constrição cautelar, mormente diante do contexto criminoso descoberto (paciente oriunda de estado diverso, encontrada junto à quantidade considerável de entorpecentes - 3861,42 gramas de cocaína e 111,09 gramas de crack - dentre outras variedades de agentes químicos e aparatos de manipulação, em meio a laboratório de produção de drogas). 4. Sendo a pena cominada ao delito atribuído à paciente superior a quatro anos, tem-se por preenchido o requisito objetivo da custódia cautelar, conforme exige o artigo 313, I, do Código de Processo Penal. 5. A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada representa prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não havendo se falar em afronta ao princípio da homogeneidade. 6. O afastamento da constrição preventiva depende da demonstração, pelo segregado, de seu debilitado estado de saúde e da incompatibilidade entre o tratamento e o encarceramento, o que não se verifica no caso. 7. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória - e não punitiva - sem escopo de antecipação de pena. 8. A gravidade dos fatos imputados à paciente e a necessidade de garantir a ordem pública tornam inviável a substituição da restritiva de liberdade por medidas cautelares diversas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, a teor do que dispõe o art. 282 do mesmo diploma legal. 9. Conquanto constatados a primariedade, os bons antecedentes e a residência fixa, tais elementos não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. 10. Habeas Corpus parcialmente admitido. Ordem denegada.” (Acórdão 1644044, 07358780720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 2/12/2022, sublinhei). Nesse descortino, tal quadro fático esclarece que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não seria adequada à espécie, seja por não oferecer alternativa tão eficiente à preservação da sociedade ou mesmo porque a conduta imputada ao Paciente ainda está em início de investigação. Diante de tais elementos, tenho que subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), devendo a pretensão de revogação, sob pena de supressão de instância, ser deduzida previamente na origem (art. 282, § 5o, do CPP). Por todo o exposto, tenho que o Impetrante não trouxe em favor do Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou o Juiz na origem, pois, como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, já que permanece caracterizada a necessidade de preservação da ordem pública, por meio da subsistência da medida cautelar combatida, ressalvada, como dito anteriormente nesta decisão, a necessidade de análise do pleito de revogação pelo Juízo a quo. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, após o recesso forense, ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 26 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No plantão judicial